Tribunal: STF
Processo: ADI 3060
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-03
Data de publicação: 2007-05-03

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: L. est. 13.639/00 -
   com a redação dada pela L. est. 13.672/00 - do Estado de Goiás,
   que dispõe sobre modalidades lotéricas e congêneres, dentre as
   quais os bingos (inc. IV, § 2º, art. 1º) e as máquinas
   caça-níqueis (inc. V, § 2º, art. 1º): inconstitucionalidade
   formal declarada, por violação do art. 22, XX, da Constituição
   Federal, que estabelece a competência privativa da União para
   dispor sobre sistemas de sorteios.